Tribunal: TJDFT
Processo: 0726798-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726798-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RÔMULO MATIAS DE SOUSA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. VISITA ÍNTIMA. ENTRE CÔNJUGES. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. PORTARIA No 200/2020-SEAPE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL. INCLUSÃO EM PROGRAMA DE RESSOCIALIZAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I – O direito do preso de receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”. II – Correta a decisão que determina a comprovação do preenchimento dos requisitos elencados na Portaria do SEAPE no 200/2022, para concessão da regalia referente à visita íntima. III – A inclusão em programas de ressocialização depende de requerimento perante o Juízo das Execuções Penais. IV - A interposição de agravo em execução independe do recolhimento de custas processuais. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1984), defendendo o direito a receber visitas íntimas de sua companheira, sob pena de frustrar-se qualquer perspectiva de ressocialização, “fim último da execução penal” (id 65073957, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da LEP (Lei 7.210/1984). Isso porque, a turma julgadora, ao assentar desatendidos os requisitos para a concessão do direito à visita íntima, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão recorrido, quanto à natureza não absoluta do direito de visitas, devendo este ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. NÃO ABSOLUTO. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 41, X, DA LEI N. 7.210/1984. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes. (...) 3. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, incide a Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023).* Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012